Tribunal: TJBA
Processo: 8084134-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084134-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES FERREIRA VALENTE

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. OBSERVÂCIA AO MUTUALISMO E SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição extraordinária instituída pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, em razão do plano de equacionamento do déficit técnico do PPSP. O autor alegou violação ao direito adquirido, por ter se aposentado antes da edição da LC 109/2001, e sustentou que o regulamento vigente à época atribuía às patrocinadoras a responsabilidade exclusiva pelo déficit.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de contribuição extraordinária por déficit atuarial em previdência complementar pode atingir participantes aposentados antes da LC 109/2001; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo equacionamento do déficit pode ser atribuída exclusivamente à patrocinadora, afastando a participação dos assistidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição extraordinária possui fundamento no art. 21 da LC 109/2001, que prevê a responsabilidade solidária de patrocinadores, participantes e assistidos para o equacionamento do déficit atuarial, na proporção de suas contribuições.

4. A previdência complementar possui natureza contratual e privada, baseada no regime de capitalização, sendo regida pelo princípio da sustentabilidade atuarial, que autoriza ajustes nos planos, inclusive mediante instituição de contribuições adicionais.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico de custeio imutável em previdência complementar. O STJ e o STF firmaram jurisprudência no sentido de que participantes podem ser chamados a contribuir para recomposição atuarial, independentemente da data de aposentadoria.

6. A previsão regulamentar invocada pelo autor (art. 48, IX, do regulamento da PETROS), que atribuía às patrocinadoras a responsabilidade pelo déficit, não afasta a incidência do art. 21 da LC 109/2001, norma de ordem pública que se sobrepõe à cláusula contratual.

7. O plano de equacionamento foi regularmente aprovado pelos órgãos internos da PETROS, fiscalizado pela PREVIC e elaborado com base em estudos atuariais, inexistindo ilegalidade formal ou material.

8. A exclusão do autor da contribuição extraordinária comprometeria a lógica de mutualismo que rege os planos de previdência complementar, onerando desproporcionalmente os demais participantes e violando o princípio da isonomia.

9. O risco sistêmico decorrente da exclusão de participantes da obrigação de equacionamento justifica a manutenção da cobrança, em nome da solvência e continuidade do plano.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8084134-39.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALCIDES FERREIRA VALENTE e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)